Tribunal: TJSP
Processo: 1028276-15.2018.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Efeitos Infringentes – O acolhimento dos embargos declaratórios predispõe a ocorrência de um dos pressupostos apontados no art. 1022 e seus incisos, do Código de Processo Civil – Inocorrência de omissão, contradição ou obscuridade – Inexistência de quaisquer dessas hipóteses - EMBARGOS REJEITADOS.